Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007524-19.2021.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000
Embargantes: JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO
Embargado: JESSÉ BENEDITO EMÍDIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores da Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo movida em face de Jessé Benedito Emídio, aqui embargado de declaração.
Alegam os autores da Ação Rescisória e aqui embargantes de declaração, omissão na decisão impugnada, que acolheu a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido/embargados de declaração, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2o do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores.
Arguem, em síntese, que a decisão impugnada foi omissa na parte que deixou de fundamentar, de forma clara e objetiva, qual seria o proveito econômico óbito, hábil a ensejar a fixação do valor da causa em valor tão vultuoso, qual seja, no de R$20.836.238,93.
Após discorrerem sobre a situação processual, alegam que a pretensão deduzida nesta Ação Rescisória é a declaração da rescisão do acórdão impugnado e não a declaração de serem os requerentes proprietários do imóvel rural, bem assim restar claro que o proveito econômico a ser obtido difere e/ou não guarda correlação com o valor de propriedade do imóvel atribuído aleatoriamente pelo requerido e considerado pela decisão impugnada.
Após discutirem a questão da prova apontada pelo impugnante e exporem sua tese, defendem que o valor desta Ação Rescisória seja de R$10.757.085,71 e pedem a concessão de efeitos infringentes a estes Embargos de Declaração.
Ao final, pugnam pelo provimento dos referidos Embargos de Declaração.
Contrarrazões no id. 90933088, em que se defende o desprovimento dos Embargos de Declaração e a aplicação da multa descrita no §2o, do art. 1.026, do CPC, por caráter protelatório, bem assim, seja computado o prazo de 15 dias para o recolhimento da diferença das custas e da multa, como foi determinado pela decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.
Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
A r. decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, assim consignou:
“É o relatório.
Decide-se.
Cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo em face de Jessé Benedito Emídio, com o objetivo de rescindir o acórdão, transitado em julgado em 25.3.2021 que ao julgar Segundos Embargos de Declaração no 5820/2018 extraído da Apelação no 67645/2015, à unanimidade, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Paranatinga, bem assim julgou procedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos no antigo 544/2003, que foi alterado para no 775/2005, código no 10731, no atual 1347-51.2003.811.0044 proposta em 18.9.2003 por Jessé Benedito Emídio em face de Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo e que tramitou pela 1a Vara Cível de Paranatinga.
O objetivo desta Ação Rescisória é, portanto, a rescisão do acórdão dos Embargos de Declaração no 5820/2018, que reformou o acórdão da Apelação no 67645/2015, bem assim que reconheceu a nulidade da procuração pública, com data de 14.2.1996, apresentada por José Fernandes, lavrada no 1o Cartório de Registro Civil e de Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara, que teria sido outorgada por João de Oliveira e esposa Marina Mariani de Oliveira em fave de Jesse Fernandes e a nulidade, também, da aquisição feita por José Vanderlei Laurindo e Georcionita Laurindo (autores desta Rescisória e requeridos na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos que foi proposta por Jesse Bendito Emídio) pelo valor de R$ 312.720,00, da área de terras com 4.596has e 5.451m2, bem como, a nulidade, ainda, da Escritura Pública de Compra e Venda de 19.4.2000, lavrada no CRI de Santa Rita do Araguaia, em nome de José Vanderlei Laurindo e Georcionita Laurindo.
O acórdão impugnado ainda determinou o cancelamento do registro da referida Escritura Pública de Compra e Venda de 19.4.2000, lavrada no CRI de Santa Rita do Araguaia, na matrícula 9695 do 1o CRI de Chapada dos Guimaraes e deferiu ao autor da Ação de Nulidade de Ato Jurídico e requerido desta Rescisória, Jesse Bendito Emídio, “o direito imediato de exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso,” pois a posse dos requeridos da Ação originária, ou seja, de Nulidade de Ato Jurídico, José Vanderlei Laurindo e Georcionita Laurindo, conforme o acórdão impugnado, “teve origem ilícita”.
Os fundamentos fáticos e jurídicos desta Ação Rescisória é a eventual violação a norma jurídica (V art. 906 do CPC), caracterizada pela alegada afronta aos artigos, 141, 329, II, 492 e 1022 do Código de Processo Civil e acórdão, como sustentam os autores desta Rescisória, fundado em prova falsa (VI do art. 906 do CPC), cuja falsidade os autores argumentam restar provada por conta da apresentação, na petição inicial desta Ação Rescisória, da Escritura de Venda e Compra lavrada em 1997, à página 75, do livro no 17, do Serviço Distrital de São Pedro do Paraná, comarca de Loanda-PR.
Resolve-se, por esta decisão, a questão da Impugnação ao valor da causa.
Ao propor a Ação Rescisória os autores deram o valor à causa em R$838.393,26, que alegaram ser o que foi atribuído à causa da ação originária, de R$330.0000,00, acrescido de correção monetária pelo período de 03.12.2003 a 01.4.2021 (atualização juntada no id. 85805456).
Ao contestar esta ação, o requerido informou que o valor dado à causa originária, isto em 25.8.2003, foi de R$330.000,00 e que, mesmo com a atualização, o montante indicado pelos autores desta Ação Rescisória - R$838.393,26 - não representa o valor do proveito econômico que se busca auferir.
O requerido alega que, considerada a avaliação feita conforme a pauta da Prefeitura de Paranatinga – Laudo para determinar o valor da terra nua no Município de Paranatinga no ano de 2020 e que serve de base para o ITR, a área objeto da lide está avaliada atualmente em, no mínimo, R$20.836.138,93, observado ainda, que trata de área produtiva, explorada “indevidamente pelos autores” com agropecuária há mais de 17 anos.
Assim, argui o requerido que os autores devem recolher a multa de 5% sobre o remanescente, de R$19.997.745,67 (diferença do valor correto que é de R$20.836.138,93), que equivale a R$999.887,28 a ser recolhido.
Já em sede de impugnação da contestação, os autores desta Ação Rescisória rebatem a alegação e argumentam que o ITR que apresentam, referente ao exercício de 2020, consigna o valor da terra nua tributável no montante de R$2.325.405,32 para a área objeto da lide e que está correto, portanto, o valor dado à causa.
Em nova manifestação o requerido informa que o documento apresentado pelos autores trata de mero Recibo da entrega da Retificação da Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural-ITR, e não da Declaração de Renda Completa, bem assim que referido documento foi, inclusive, transmitido para a Receita Federal em 02.7.2021, ou seja, após a propositura da Ação Rescisória, ocorrida em 05.5.2021, e elaborado para nítida e exclusiva juntada neste processo.
Também arguiu tratar de valor irrisório, a quantia de R$2.325.405,32 informada na Declaração Retificada, que equivale, aproximadamente, a R$506,00 por hectare, importância que sustenta ser muito aquém daquela registrada na Pauta da Prefeitura Municipal de Paranatinga, que é formulada justamente para servir de base para cálculo do ITR e que informa o valor de R$4.533,00 por hectare.
De início, importa consignar que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor da causa na Ação Rescisória guardará identidade com o valor dado à causa originária. Todavia, se restar verificada discrepância fundada no proveito econômico, este último é que prevalecerá para fins de atribuir valor à causa da Ação de Rescisão.
Neste sentido. Veja a recente orientação do STJ (REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR: ORIGINÁRIO CORRIGIDO OU PROVEITO ECONÔMICO.
I - Empresa Força e Luz de Urutaí apresentou impugnação ao valor da causa, em feito rescisório ajuizado pela CELG Distribuição S/A - CELG D, versando sobre bens e instalações elétricas anteriormente pertencentes à impugnante, buscando a adequação do valor de acordo com o critério efetivo do benefício econômico, e não somente o valor da causa na ação originária rescindenda.
II - A despeito de sustentar a importância de se atribuir o real valor da causa em feito rescisório, o Tribunal de Justiça Estadual a quo julgou improcedente a impugnação.
III - A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.
IV - Inviável, entretanto, no âmbito do recurso especial, aferir o real proveito econômico para fins de especificar o valor da causa.
V - Recurso especial provido, julgando procedente a impugnação ao valor da causa, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para determinar o respectivo valor.” (REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021) (grifei).
No mesmo norte:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. AJUSTE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que, em regra, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, sendo certo que, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada.
2. Hipótese em que o valor atribuído ao feito rescisório foi R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente retificado pra R$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), enquanto a pretensão nele deduzida é a desconstituição de decisão na ação de conhecimento, a fim de ver aplicada a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário do falecido cônjuge da requerida.
3. Dissonância entre o valor atribuído à presente ação rescisória e o real benefício patrimonial pleiteado, notadamente levando-se em consideração o quantum atribuído à causa nos embargos à execução, cujo montante mais se aproxima do proveito econômico postulado no feito rescisório (R$ 866.165,65).
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR 6.281/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei).
Vê-se que foi dado à causa originária, ou seja, para a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos proposta em 25.8.2003 o valor de R$330.000,00 que, conforme atualização feita pelos autores desta Ação Rescisória, passados mais 18 anos, importou em R$838.393,26, montante sobre o qual foram recolhidas as custas processuais e o depósito prévio de 5% previsto no inciso II, do art. 968 do CPC.
Pois bem. Nota-se, como sustentado e comprovado pelo requerido, a vultosa discrepância de valores, considerado aquele que foi dado à causa originária em 25.8.2003, ou seja, de R$330.000,00, ou ainda o montante que resultou da atualização feita pelos autores (R$838.393,26) com o do proveito econômico que se almeja obter por esta Ação Rescisória, o que faz incidir a orientação jurisprudencial de que, nestes casos de considerável desconformidade de valores, prevaleça a regra, para fins de valor da causa da Ação Rescisória, o do proveito econômico que se almeja obter com a eventual procedência.
Em que pese a juntada de Declaração de Renda, feita pelos autores, para sustentar que o valor de toda área objeto da lide (4.596has e 5.451m2) é de R$2.325.405,32, trata-se de mero Recibo de Retificação de Declaração de Imposto de Renda do Exercício de 2020, inclusive, confeccionado, unilateralmente, para retificar a Declaração de Imposto de Renda já transmitida para a Receita Federal, cujo documento integral sequer veio ao processo.
Além do mais, nem se pode afirmar que referida retificação será admitida pela Receite Federal, porquanto ainda pende de análise do mencionado órgão.
De notar ainda, que referido documento, ou seja, o Recibo de Retificação de Declaração de Imposto de Renda, confeccionado unilateralmente e ainda sem análise do órgão competente, reitera-se, foi encaminhado para a Receita Federal em 02 de julho de 2015 (id. 93577454), vale dizer, posteriormente à propositura desta Ação de Rescisão, ocorrida em 05.5.2021 e posterior ainda, à impugnação ao valor da causa apresentada na contestação em 17.6.2021, com feição, assim, de ter emissão exclusiva para fins de adequar ao interesse momentâneo da parte após ser provocada.
Lado outro, o documento apresentado pelo requerido, Laudo para Determinar o Valor da Terra Nua no Município de Paranatinga para o Ano de 2020 (id. 90919994), refere-se a documento público, dotado de fé pública, e que sequer independe de eventual análise, em especial, que serve justamente para base de cálculo, para fins de declaração de imposto de renda, sobre a propriedade rural (ITR-Imposto Territorial Rural-ITR) do exercício de 2020 das áreas localizadas no espaço daquele Município.
E referido documento, público, reitera-se, informa o valor da hectare, em Paranatinga, de R$4.533,00, no exercício de 2020.
Importa registrar que a cotação diz respeito a terra nua e que a área objeto da lide já é explorada agricolamente, há mais de 17 anos conforme alega o requerido.
Conforme o cálculo apresentado pelos autores, se considerado o valor de R$2.325.405,32 que indicaram para a integralidade da área objeto da lide (4.596has e 5.451m2), cada hectare seria de aproximadamente R$506,00, importância esta que destoa, e muito, do montante informado pela cotação feita pelo Município de Paranatinga, que é de R$4.533 por hectare (nua, inclusive).
Assim, considerada a cotação feita pelo Munícipio de Paranatinga (R$4.533,00 a hectare de terra nua para o exercício de 2020) e a extensão da área objeto da lide, 4.596has e 5.451m2, obtém-se, como resultado, no mínimo, o valor de R$20.836.138,93 como postulado pelo requerido.
Importante considerar que este valor ainda diz respeito a terra nua e que a área objeto da lide já é explorada e produtiva, vale dizer, com avaliação, certamente, bem acima da cotação feita pelo Município.
De notar-se, ainda, que a valor dado à causa originária é de 2003 e que de lá para cá, natural e evidentemente, que o imóvel tenha sofrido significativa valorização, que não guarda sintonia com aquela indicada pelos requeridos.
Logo, com razão o requerido, porquanto logrou demonstrar com prova de melhor força a necessidade de readequação do valor da causa.
Isso posto, acolhe-se a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2o do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores.” (grifo próprio).
E, em que pese as alegações, não se verifica a existência de elementos, em especial da alegada omissão, aptos a provocarem a alteração do julgado.
Sucede que não se verifica a alegada falta de fundamentação, sustentada pelos aqui embargantes de declaração. Aliás, a decisão impugnada, forte em orientações jurisprudenciais, notadamente no recente (01.6.2021) entendimento jurisprudencial do STJ, lançado no REsp 1591793/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, concluiu que “o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá”.
De notar-se que o objetivo da Ação Rescisória é a rescisão do acórdão lançado em Segundos Embargos de Declaração no 5820/2018 extraído da Apelação no 67645/2015, que reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Paranatinga, bem assim que julgou procedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos no antigo 544/2003, que foi alterado para no 775/2005, código no 10731, no atual 1347-51.2003.811.0044 proposta em 18.9.2003 por Jessé Benedito Emídio em face de Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo e que tramitou pela 1a Vara Cível de Paranatinga.
Logo, evidentemente, que a pretensão da Ação Rescisória é alcançar a reforma feita pelo acórdão impugnado, que contrariamente a sentença, reconheceu a procedência da ação originária proposta por Jesse Benedito Emidio, requerido desta Ação Rescisória e aqui embargado de declaração, a fim de alterar a conclusão dada pelo acórdão rescindendo e manter, pois, a improcedência da ação feita pelo Juízo de origem, cuja discussão paira sobre a propriedade e posse da área de terra rural com 4.597,7765 hectares. Assim, ai reside o interesse ecônomico.
O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.
Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei).
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.
Sem razão o pedido de aplicação da multa descrita no §2o, do art. 1.026, do CPC, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório nestes Embargos de Declaração.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se a r. decisão impugnada, que acolheu a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo requerido/embargado de declaração, para determinar, em 15 dias, a emenda da petição inicial, a fim de que seja readequado o valor da causa desta Ação Rescisória, para que seja, de R$20.836.238,93, sobre o qual deve incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2o do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores, aqui embargantes de declaração, porquanto não visualizado o alegado vício da omissão e nem efeitos infringentes aptos a provocar a alteração do julgado.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)